Tribunal: TJDFT
Processo: 0705485-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705485-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS ALVES FERREIRA NETO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elias Alves Ferreira Neto contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 178712347 do processo n. 0749329-96.2022.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido contra a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, deferiu a realização de pesquisas por bens penhoráveis nos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud e, por não terem sido exitosas, suspendeu a execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID de origem 185260176). Em suas razões recursais (ID 55797741), o agravante insurge-se contra a r. decisão que determinou a suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC, sob fundamento de que a credora ainda não esgotou os meios disponíveis para localização do patrimônio da executada. Sustenta que a decisão de suspensão do feito foi precipitada, pois não foram esgotadas as medidas para buscar patrimônio penhorável da devedora. Defende a existência de violação aos arts. 9o e 10, do CPC, por não ter sido oportunizada a manifestação da exequente. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada para “autorizar a manifestação da parte agravante e apresentação dos pedidos que entende cabíveis, de modo a dar prosseguimento ao feito e promover os atos necessários à satisfação da demanda”. Preparo recolhido (ID 55797743). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Por pertinente, veja-se conteúdo da decisão objeto do recurso, in verbis (ID 178712347 de origem): (...) Ante o exposto, DEFIRO a realização da pesquisa de bens do(a) executado(a) perante os sistemas conveniados, a saber: SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Reitero que que a pesquisa de imóveis deve ser realizada pelo(a) próprio(a) exequente no site: www.registradores.onr.org.br, mediante o recolhimento dos emolumentos devidos. Seguem abaixo os resultados: 1o) Resultado SISBAJUD: Sem vínculo com instituição financeira. 2o) Resultado RENAJUD: Não consta veículo registrado no CPF/CNPJ do(a) devedor(a). 2 - Consta veículo registrado no CPF/CNPJ do(a) devedor(a), contendo restrições judiciais e/ou gravado com alienação fiduciária. 3o) Resultado INFOJUD: Não há declaração de imposto de renda da parte executada processada perante a Receita Federal. Tendo sido infrutífera a primeira tentativa de localizar bens do devedor, fica o credor intimado acerca do termo inicial da prescrição no curso do processo (§ 4o do art. 921/CPC). Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Trata-se de pretensão de execução de obrigação submetida ao prazo prescricional de dez anos, conforme art. 205 do CCB. Arquivem-se provisoriamente os autos pelo prazo de suspensão, podendo ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. (...) Não se verifica, de plano, a demonstração da probabilidade do direito invocado. Acerca da determinação de suspensão da execução, registra-se que, conforme a expressa disposição do art. 798, II, do CPC, cabe ao exequente indicar bens passíveis de penhora a fim de que sejam determinados os atos de expropriação tendentes à satisfação do título exequendo. Nesse contexto, eventual ausência de bens da devedora não importa, de imediato, a extinção do feito executivo, mas tão somente a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, § 1o, do CPC. Ressalte-se que, durante o período de suspensão do processo, não corre o prazo da prescrição intercorrente, como assentado na decisão combatida, in verbis: Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Trata-se de pretensão de execução de obrigação submetida ao prazo prescricional de dez anos, conforme art. 205 do CCB. Arquivem-se provisoriamente os autos pelo prazo de suspensão, podendo ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Por outro lado, há possibilidade de desarquivamento do feito, se a qualquer tempo forem encontrados ativos aptos à penhora, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Consequentemente, quanto ao ponto, igualmente, não há urgência na medida pleiteada. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal a seguir colacionado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Afasta-se, com essas constatações, ao menos por ora, a viabilidade de concessão da medida liminar pleiteada. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora